Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD). PROVA DE PAGAMENTO. FORMAL DE PARTILHA. TEMA 1074 DO STJ. SUSPENSÃO PROCESSUAL.

1. A questão submetida a julgamento se refere ao prévio pagamento, no arrolamento sumário, do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.

2. A matéria se encontra afetada a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos ao Tema 1.074 (REsp. 1896526/DF e REsp. 1895486/DF), principalmente por que há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, desde a publicação no DJe de 17/11/2020, até ulterior deliberação do STJ, nos termos do art. 1.37, inc. II, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.